Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATO. ACADEMIA. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE. FALHA NA INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A via estreita do Agravo de Instrumento não permite a realização de uma cognição exauriente, mas apenas sumária, principalmente das questões de mérito que exijam extensa dilação probatória, a ser realizada pelo juízo de origem.
3. Inexiste perigo de grave dano, uma vez que caso a ação seja julgada procedente, a parte ré terá que devolver qualquer valor pago indevidamente.
4. Recurso conhecido e não provido.